Tribunal: STF
Processo: HC 193705
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa. Apreensão de 78g de maconha e 1.077g de crack. Manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros em favor de Renato Timoteo Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 617.489/SP (evento 5).
    O paciente foi preso preventivamente em 9.6.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e arts. 180 e 333 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER NOCIVO). RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FUGA NA ABORDAGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas extraídas do crime – foram apreendidos com o paciente 78g de maconha e 1.077g de crack -, uma balança de precisão e R$ 406,00, em espécie. Além disso, o paciente estava na posse de um carro furtado; (ii) pelo risco de reiteração delitiva, porquanto, além de ser multirreincidente, possui maus antecedentes e (iii) pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente tentou fugir no momento da abordagem policial e ainda ofereceu ao policiais certa quantia em dinheiro, um carro e uma arma de fogo para tentar evitar a sua prisão.
    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    6. Habeas corpus não conhecido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional preventivo, porquanto baseado na gravidade abstrata do delito e ausentes os seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto à existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões anteriores, ressaltou que “no momento do flagrante, foram apreendidos com o paciente considerável quantidade de entorpecente - 78g de maconha e 1.077g de crack -, uma balança de precisão e R$ 406,00, em espécie. Além disso, o paciente estava na posse de um carro furtado”. Destacou ainda, que “o decreto prisional consignou também o risco de reiteração delitiva, pois o paciente, além de ser multirreincidente, possui maus antecedentes (…). Soma-se a isso, o fato de o paciente tentar fugir no momento da abordagem policial e ainda oferecer aos policiais certa quantia em dinheiro, um carro e uma arma de fogo para evitar a sua prisão”. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, como no caso dos autos, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de fuga, está justificada a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Desta forma, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, também carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por fim, anoto que, a circunstância de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020.  
Ministra Rosa Weber
Relatora